Tribunal: TCU
Processo: 004.587/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1183/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, em relação ao monitoramento do Acórdão 1951/2022-TCU-Plenário (peça 166), com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar cumpridas e implementadas, respectivamente, as determinações e recomendações constantes do Acórdão 1951/2022-TCU-Plenário ; b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), à Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos (SEPPI), ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE/MG) e à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade de Minas Gerais (Seinfra/MG); e c) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 004.587/2022-7 (DESESTATIZAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social; Companhia Brasileira de Trens Urbanos; Ministério da Economia (extinto); Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimento; Superintendência Regional da CBTU de Belo Horizonte. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.5. Representação legal: Lauro Luiz Studart Leão (OAB/RJ 121.055) e outros. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.